Tribunal: TJSP
Processo: 1018599-98.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – alegação de prisão indevida. Sentença improcedente. Não configurados danos morais e materiais. Insurgência da apelante. Dano moral e dano material não configurados. Apelada agiu dentro do seu exercício regular do direito. Conduta da apelada manteve-se dentro dos ditames do ordenamento jurídico vigente. Apelante que descumpriu medida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – alegação de prisão indevida. Sentença improcedente. Não configurados danos morais e materiais. Insurgência da apelante. Dano moral e dano material não configurados. Apelada agiu dentro do seu exercício regular do direito. Conduta da apelada manteve-se dentro dos ditames do ordenamento jurídico vigente. Apelante que descumpriu medida protetiva de afastamento. Ausência de erro do Estado. Sentença mantida. Recurso desprovido.